Tribunal: TJSP
Processo: 2200113-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Tutela de urgência – Pedido liminar de entrega e instalação imediata de elevadores – Indeferimento – Atraso na entrega – Último prazo contratual em meados de agosto de 2023 – Previsão de entrega final do empreendimento em dezembro de 2023 – Ausência de elementos que justifiquem a mitigação do contraditório – Decisão mantida – Recurso desprovido.